Tribunal: TRF3
Processo: 5784100-43.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
508/821)

5784100-43.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR AFASTADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de at

Inteiro teor:
508/821)

5784100-43.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR AFASTADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante a presença de início de prova material e prova testemunhal favorável, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido,por não ter sido demonstrada a alegada condição de segurado especial no período exigido em lei.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5784100-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: NELSON JOSE MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5784100-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: NELSON JOSE MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural e condenou o apelante em horários advocatícios, fixados em R$ 800,00, com correção monetária, observada a justiça gratuita quanto à cobrança dessa verba.

Nas razões de apelo, a parte autora alega haver provas suficientes para caracterizar sua condição de segurado especial, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5784100-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: NELSON JOSE MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 9/8/2016, quando o demandante completou 60 (sessenta) anos de idade.

A parte autora alega ter trabalhado a vida toda na lavoura, em regime de economia familiar, e em diversas propriedades como diarista rural, cumprindo, assim, a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Para tanto, trouxe aos autos:

(i) cópia de sua certidão de casamento, celebrado em 29/1/1983, na qual ela foi qualificada como comerciante;

(ii) contratos de comodato, firmado entre o ela, na condição de comodatário, e seu genitor que cedia o Sítio Santo Antônio, com área de 94,9 hectares, para cultivo de roça e pastagem, nos períodos de 1993 a 1999, 1999 a 2005, 2005 a 2011 e 2011 a 2015;

(iii) contratos de parceria agrícola firmados entre ela e seu genitor, nos períodos de 1986 a 1989 e 1989 a 1992, referente ao cultivo de lavouras cafeeiras.

A testemunha Valter de Oliveira afirmou conhecer a parte autora havia 20 ou 25 anos. Relatou o plantio de cana na propriedade da parte autora, bem como o arredamento dessa plantação a uma usina de cana havia 10 anos. Além disso, a parte autora também exerce atividade rural, trabalhando para terceiros.

Francisco Dias Filho disse conhecer a parte autora havia 30 anos, mora perto e sabe que ela exerce atividade rural trabalhando para terceiros como diarista. A própria testemunha falou que a contrata todas as vezes que precisa realizar atividade em sua propriedade rural desde 1990. A última vez que contratou foi havia 60 dias. Não sabe se a parte autora exerceu atividade urbana. O demandante mora na propriedade do pai que deve ter 30 a 40 alqueires. Na propriedade onde a parte autora mora tem cana plantada, mas a testemunha não sabe não sabe qual a área plantada, nem se esta arrendada.

Já Alcebíades Siqueira informou conhecer a parte autora desde criança e, até 2010, foram vizinhos. Falou que o demandante, embora tenha-se ausentado de sua propriedade certo período, a ela retornou em 1992. Desde então, a parte autora vem exercendo atividade rural, sendo mais na própria propriedade rural onde mora, mas também para terceiros. A testemunha já exerceu atividade rural com o demandante e também o chama para ajudar na atividade rural em sua propriedade, quando precisa. Não sabe o tamanho da propriedade rural onde o demandante mora, nem se lá existe cana plantada.

Não obstante a prova testemunhal tenha relatado o trabalho da parte autora em propriedade do genitor, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido.

Todos os contratos apresentados foram celebrados entre a parte autora e seu pai, Ney Manoel Moreira. No mínimo, tornam frágil a alegação da parte autora os contratos escritos de “comodato” e “parceira agrícola” entre pai e filho, quando as máximas de experiência demonstram que tais tratativas são geralmente feitas de maneira informal, nas quais os genitores permitem, e incentivam, os filhos dar continuidade à exploração rural, sem redução a termo desse entendimento.

Ademais, os documentos não levam, por si só, à conclusão de que no sítio tenham sido desenvolvidas atividades rurais, mormente em regime de economia familiar, para caracterização de sua qualidade como segurado especial, por não haver nos autos nenhum documento comprobatório de que se tenha produzido algum tipo de cultura na referida localidade.

Frise-se que as próprias testemunhas afirmaram que no imóvel onde a parte autora alega realizar atividade rural há plantação de cana, fruto de arrendamento da área a terceiros.

A parte autora, intimada a manifestar-se, na primeira instância, sobre esse ponto, manteve-se inerte, não havendo provas que o porcentual cedido não excedia a porcentagem mínima permitida em lei (art. 11, VII, § 8o, I da Lei n. 8.213/1991).

Não se pode olvidar de que, nos termos do artigo 11, § 9o, da Lei n. 8.213/1991, com a redação da Lei n. 11.718/2008, não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento. No caso, a parte autora não tem como fonte de receita somente o labor rural; possui outra fonte de rendimento, com renda decorrente de atividade rural explorada por terceiros.

Ainda com relação ao pai do demandante, ele se filiou no INSS como EMPRESÁRIO/EMPREGADOR em 1991, o que afasta a presunção de se trata de pequeno proprietário rural.

As provas indicam que o pai da parte autora era proprietário de grande extensão de terras (92,4 hectares), não sendo crível que fossem cuidadas apenas por ele e pela família, o que contribui para descaracterizar a alegada condição de segurado especial.

Conforme documento extraído do sítio da JUCESP, o demandante foi empresário, tendo aberto sua empresa em 1977 (COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS EXCLUSIVE - VIDROS PARA VEÍCULOS (COD. 41.82). Ademais, segundo o CNIS acostado, o demandante foi EMPRESÁRIO/EMPREGADOR até 31/10/1990, o que afasta qualquer presunção de exploração de trabalho rural desde 1986.

Por fim, pode-se observar que o “contrato de parceria” mais antigo, teve vigência de 1o/10/1986 a 30/9/1989, mas, até ao menos 1990, o demandante era empresário urbano (conforme CNIS), explorando atividades no comércio varejista de vidros e espelhos.

É relevante destacar que o demandante, na condição de empregador, já contratou sua ex-esposa, entre 1980 e 1984, por meio de sua empresa.

Consequentemente, não se aplicam as regras do artigo 39, I, da Lei n. 8.213/1991, sendo indevida a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR AFASTADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante a presença de início de prova material e prova testemunhal favorável, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido,por não ter sido demonstrada a alegada condição de segurado especial no período exigido em lei.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.